Tribunal: TJDFT
Processo: 0751892-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751892-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: BRB Banco de Brasília S/A Embargados: Geopetros Geovani Petróleo e Derivados Ltda Geovani Antunes Meireles Andreia Marisa Moreira Meireles D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 59984210). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator